Tribunal: TJDFT
Processo: 0004728-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004728-56.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em sede de contrarrazões (ID 26825761), o apelado suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso, sob a alegação de que houve preclusão da decisão que homologou o laudo pericial. Além disso, pugnou, na hipótese de alteração do parâmetro dos honorários advocatícios adotado na sentença, que seja aplicado o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Assim, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação da APELANTE para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre as referidas alegações apresentadas nas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator